Tribunal: STF
Processo: HC 209477
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João Mendes Feitosa Junior contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao HC 703.060/SP (pág. 142 do documento eletrônico 3).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[o] paciente foi cerceado de sua liberdade no dia 30 de setembro de 2021, ao ser preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Segundo consta dos autos, no dia 30/09/2021, os policiais foram cumprir mandado de busca e apreensão na residência do paciente e surpreenderam o paciente armazenando 1 (uma) balança, a quantia de R$ 1.429,00 (um mil, quatrocentos e vinte e nove) reais, 150 (cento e cinquenta) embalagens, 14 (quatorze) pedras de crack, pesando 5 (cinco) gramas, 8 (oito) microtubos de cocaína, pesando 8 (oito) gramas, e 600 (seiscentos) gramas de crack, conforme consta no auto de exibição/apreensão de fls. 6/7 (autos originários). 



    […]



    Por fim, argumentou que a quantidade de droga apreendida são circunstâncias que indicam grave potencial lesivo na conduta imputada ao indiciado e a não decretação da prisão preventiva poderá ser extremamente prejudicial para toda sociedade, motivo pelo qual a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares não são suficientes para a prevenção do crime. 



    Diante da decisão proferida, foi impetrado Habeas Corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sustentando em síntese que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e a segregação cautelar do paciente é desnecessária e desproporcional, motivando o presente pedido 



    No entanto, o referido Habeas Corpus foi denegado, sendo impetrado Habeas Corpus perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual também restou denegado. 



    Diante deste quadro, não resta outro caminho a não ser a impetração deste Writ perante este Colendo Supremo Tribunal Federal, a fim de evitar que o paciente seja custodiado ilegalmente, até o fim da instrução processual, motivando o presente pedido” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “A - O deferimento da medida liminar ora pleiteada, dentro dos seus estreitos limites, para o único e exclusivo fim de conceder o direito ao paciente de responder em liberdade até que o mérito da presente ação de habeas corpus seja julgado, sendo concedida a liberdade provisória ao paciente, comunicando-se incontinenti a douta autoridade coatora, bem como determinando a expedição imediata do competente Alvará de Soltura em favor do paciente. 



    B - O conhecimento e provimento do presente Writ para declarar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e conceder a liberdade provisória com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que possa responder a ação penal em liberdade, expedindo-se o competente Alvará de Soltura” (págs. 14-15 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin. 



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, ALÉM DE PETRECHOS DESTINADOS AO COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.



    2. Na hipótese, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Magistrado singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela considerável quantidade de droga de alto poder viciante apreendida durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do Acusado, além de petrechos destinados ao comércio ilegal de drogas (balança de precisão, plásticos utilizados para embalar os entorpecentes), anotações acerca da contabilidade do tráfico e relevante quantia em dinheiro. Além disso, foi mencionada a existência de indícios de que o Réu estaria associado a outras pessoas para a prática do tráfico de drogas, o que justifica a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública.



    3. A existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.



    4. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.



    5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.



    6. A Corte local não examinou o argumento de que a situação dos autos se encaixa nos casos previstos pela Recomendação n. 62/2020 para a concessão de liberdade, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    7. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 12).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator